Tribunal: TJPA
Processo: 0007235-74.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007235-74.2019.8.14.0070

APELANTE: MARCIO GONCALVES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
. direito penal. apelação criminal. tráfico de drogas. quantidade e natureza do entorpecente. fundamentação idônea para exasperação da pena-base. ausência de bis in idem. impossibilidade de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006. recurso desprovido
.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de 225,384 kg de cocaína em sua propriedade.

2.A defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena, alegando
bis in idem
na valoração da quantidade e natureza da droga como circunstâncias judiciais desfavoráveis e requerendo a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob o argumento de que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há prova de sua vinculação a organização criminosa.

ii. questão em discussão

3. A controvérsia recursal envolve: (i) a alegação de bis in idem na valoração da quantidade e natureza da droga para fixação da pena-base acima do mínimo legal; e (ii) a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

iii. razões de decidir

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza da droga são fatores preponderantes para a dosimetria da pena, podendo justificar a exasperação da pena-base sem que isso configure bis in idem. No caso, a quantidade expressiva da droga apreendida (225,384 kg de cocaína) e seu elevado potencial lesivo justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

5. A aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. Embora o recorrente seja primário, as provas demonstram que ele já era investigado há meses por envolvimento no tráfico de drogas e que a expressiva quantidade de entorpecente apreendida indica dedicação habitual à atividade criminosa, afastando a minorante.

6. A pena fixada mostra-se proporcional e devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade na sentença condenatória.

iv. dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. A quantidade e a natureza da droga apreendida são elementos idôneos para justificar a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, sem que isso configure bis in idem.
2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não se aplica quando há provas de que o agente se dedica a atividades criminosas de forma habitual."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, § 4º; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.391.613/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN 14/2/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.668.740/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN 3/1/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Marcio Gonçalves da Costa
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de
10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
;

Narra a denúncia (ID 21519434):

“Narram os autos do incluso Inquérito Policial, que aproximadamente há três meses chegou ao conhecimento da polícia judiciária com circunscrição nesta Comarca, da existência de um imóvel neste município usado para rinhas de galo e sobretudo para a prática de crime de tráfico de drogas.

A partir de levantamentos realizados pela equipe investigação, chegou-se ao sitio localizado na PA-409 (estrada de Beja), de propriedade do denunciado MARCIO GONCALVES DA COSTA - "REI" (fl. 39 IPL) e na data de 23/05/2019, durante a deflagração da operação "Éolo e Afluente", a equipe de investigação obteve informações consistentes e precisas de que no citado sítio havia grande quantidade de entorpecente guardada próximo aos galinheiros (fls. 06/07 IPL).

Foi então que uma equipe da Policia Civil se deslocou até o imóvel e lá encontrou enterrado no solo cerca de "198 (cento e noventa e oito) embalagens" da substância entorpecente conhecida por "
COCAINA"
, as quais pesaram no "total
225.384 G (duzentos e vinte e cinco quilos, trezentos e oitenta e quatro gramas)
", consoante Laudo Toxicológico Definitivo juntado na presente exordial, bem como nas fotos registradas no momento da descoberta (fls. 23-25 apenso).

O citado Laudo descreve que as embalagens em formato de tabletes "continham a inscrição 'RR' e logo da Toyota", marcas usualmente utilizadas para atestar a qualidade da droga.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado negou a autoria delitiva. Disse que a propriedade seria da família e teria há pouco tempo alugado para uma pessoa de nome ANTONIO, sem contudo, elebaroar contrato de aluguel (fl. 61 /PL).

Assim sendo, existem robustas e incontestáveis provas de autoria, conforme se testifica pelas provas até então produzidas e, de materialidade, a teor do Laudo Toxicológico Definitivo (anexo), portanto, traduz justa causa na presente persecução criminal.”

Em
razões recursais (ID 21519533)
, a defesa argumenta que a
dosimetria
da pena aplicada apresenta
vícios
, pois a
quantidade e a natureza da droga foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea, configurando
bis in idem
.

Defende, ainda, que a exasperação da pena-base deve obedecer ao parâmetro jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, não podendo ser fixada aleatoriamente. Além disso,
pleiteia
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §
4º do artigo 33 da Lei de Drogas, no patamar máximo de 2/3
, sob o argumento de que o apelante é primário, possui bons antecedentes e não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique a atividades ilícitas de forma habitual.

Em
contrarrazões (ID 21519536)
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso,

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se “
pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação.”
(Textual) (ID 22399419)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1. Da pena-base

A controvérsia recursal cinge-se, primeiramente, à suposta ilegalidade na dosimetria da pena, especificamente quanto à exasperação na primeira fase, ao argumento de que a quantidade e a natureza da substância apreendida não seriam fundamentos idôneos para justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal. A defesa pugna pela redução da pena ao mínimo legal, sustentando que a sentença incorreu em
bis in idem
ao valorar negativamente a quantidade e a natureza da droga.

Por outro lado, alega ofensa ao princípio da proporcionalidade a quando da não utilização da fração de 1/6 (um sexto) ou de 1/8 (um oitavo) para cada uma das circunstâncias judiciais negativadas.
Requer, assim, seja redimensionada a reprimenda base do réu.

Não assiste razão ao apelante.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença, na parte que interessa:

“[...] Salienta-se que, por determinação legal contida no art. 42 da Lei 11.343/2006, na dosimetria da pena, devem preponderar sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substancia ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No mais, atesto que a culpabilidade do réu é comum ao tipo penal; não apresenta antecedentes criminais à luz do teor da súmula 444 do STJ; sua
conduta social deve ser considerada desfavorável, ante o seu envolvimento com promoção de rinhas de galos, atividade que promove diversão a custo de tratamento degradante de animais
. Já a personalidade não foi auferida nos autos; os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil; as consequências não foram danosas; não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso;
a natureza e quantidade da substância devem ser consideradas desfavoráveis, eis que se trata de aproximadamente 225,384 kg de cocaína pura, cuja espécie causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, especialmente, se considerarmos a inserção desse montante no comercio ilegal, o que enseja grave risco à saúde pública.

Assim, ante a natureza e quantidade de droga apreendida, fixo a pena base acima do mínimo legal,
10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa. (...).”

A jurisprudência pátria, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal, é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida são circunstâncias que podem ser consideradas para fins de exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, sem que isso configure
bis in idem
, pois se trata de elementos objetivos e concretos do crime praticado.

No caso dos autos, a exasperação da pena mostrou-se rigorosamente adequada. Conforme se verifica, o recorrente foi flagrado na posse de
225,384 kg (duzentos e vinte e cinco quilos, trezentos e oitenta e quatro gramas) de cocaína
,
quantidade extraordinariamente elevada
, que
extrapola em muito
a usualmente encontrada em casos de tráfico de menor escala. A gravidade concreta da conduta resta evidenciada pelo volume do entorpecente, o qual revela não se tratar de um pequeno traficante ou usuário ocasional, mas sim de um
indivíduo inserido em um esquema de ampla comercialização ilícita.

Em relação ao
quantum
utilizado, é sabido que não existe um critério matemático, devendo, a pena-base, ser fixada concreta e fundamentadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, de modo que, visando à aplicação justa da lei penal, o magistrado sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga são critérios suficientes para justificar a majoração da pena-base.

Nesse sentido, destaca-se o recentíssimo julgado do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. APREENSÃO DE 5.694 G DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E DO PARÂMETRO ADOTADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE REDUÇÃO ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PECULIARIDADES DO CASO. CIÊNCIA DA COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTERNACIONAL QUE ATUA EM PELO MENOS DOIS CONTINENTES. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida possuem aptidão para incrementar a pena, à luz do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, a grande quantidade e a natureza da droga apreendida (5.694 g de cocaína) são circunstâncias judiciais desfavoráveis, justificando a elevação da pena-base.

2. A orientação exposta no acórdão recorrido não diverge do entendimento desta Corte Superior, pois a aplicação da fração mínima pela Corte de origem encontra-se devidamente fundamentada diante das circunstâncias do caso concreto, qual seja, a atuação dos réus no tráfico internacional de drogas, bem como, o fato de terem conhecimento de estarem a serviço do crime organizado. Assim, não há como acolher a pretensão de aplicação do redutor de pena na fração máxima, pois o patamar de 1/6 está devidamente justificado (AgRg no AREsp n. 1.647.444/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2020).

3. A reanálise do conjunto fático-probatório é incabível em sede de instância excepcional, o que obsta o acolhimento da pretensão do agravante de modificar a fração da minorante estabelecida na origem, conforme disposto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.391.613/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de
14/2/2025
.)”
destaquei

Além disso, a substância apreendida –
cocaína
– possui um
alto poder viciante e lesivo
, com reconhecido potencial de degradação à saúde pública e impacto severo na criminalidade urbana. Diferentemente de outras substâncias menos danosas, a cocaína provoca dependência intensa, alterações neurológicas graves e sérios efeitos colaterais no sistema nervoso central, aumentando os riscos de violência e colapso social.

Não se pode perder de vista que a Lei nº 11.343/2006, ao estabelecer o § 4º do artigo 33, expressamente reconhece que a quantidade e a natureza da droga são fatores preponderantes para diferenciar condutas de maior ou menor gravidade. Essa diretriz legislativa demonstra a legitimidade do critério adotado pelo Juízo
a quo
para exasperar a pena-base, pois a cocaína se insere no rol das substâncias de mais alto risco à saúde pública.

A sentença atacada observou criteriosamente os vetores do artigo 59 do Código Penal e bem fundamentou a exasperação da pena-base.
A quantidade massiva de entorpecente apreendida e seu elevado grau de nocividade justificam a fixação da pena

acima do mínimo legal
, sendo proporcional ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante.

Ademais, insta frisar que, acerca da alegação defensiva de que a exasperação da pena-base deveria obedecer ao critério de aumento de
1/6 ou 1/8

por cada circunstância judicial desfavorável, impende esclarecer que
tais frações não são vinculantes ou impositivas ao julgador
, servindo apenas como referência utilizada em alguns precedentes.

O Código Penal não fixa qualquer limitação quantitativa para a majoração da pena-base, exigindo apenas que a motivação seja concreta e fundamentada, o que restou devidamente observado na sentença. No caso, a fixação da pena
acima do mínimo legal encontra amparo na quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos e na natureza altamente viciante da substância, o que justifica a exasperação realizada pelo juízo sentenciante
.

Assim, a manutenção da pena-base imposta em
10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa
,
mostra-se plenamente adequada e proporcional, razão pela qual não há como se acolher o pedido.

2. Do

§4º do art. 33 da Lei de drogas

Requer, ainda, que
seja reconhecida a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei Antitóxicos
, eis que é réu primário, de bons antecedentes, não se dedicando às atividades criminosas e não integra organização criminosa. Assim, pugna pela incidência da minorante no patamar de 2/3, o que reduziria significativamente a pena imposta.

Todavia,
o pleito não merece acolhimento
.

O § 4º do artigo 33 da
Lei nº 11.343/2006
dispõe:

"Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa."

Trata-se do chamado
tráfico privilegiado
, uma benesse legal concedida a traficantes eventuais, que não fazem do comércio ilícito de drogas sua atividade habitual. Para sua incidência, é imprescindível que o réu
seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
.

No caso em comento, o magistrado sentenciante não aplicou a referida causa especial de redução de pena sob os seguintes fundamentos:

“[...] No caso em tela, de acordo com as investigações e depoimentos colhidos em juízo, há cerca de dois anos o denunciado vinha sendo investigado por envolvimento com o tráfico de drogas. Ademais, restou comprovado que ele promovia rinhas entre galos em seu sítio. Há de se considerar, por fim, a grande quantidade de droga encontrada. Assim, do contexto de sua prisão, atesta-se que o acusado se dedicava a atividades criminosas de forma habitual, portanto inaplicável a causa de diminuição de pena acima mencionada. Nesse sentido, STJ HC 664.284. [...]”

No presente caso, embora o recorrente seja tecnicamente primário, as provas constantes nos autos demonstram que ele
se dedicava ao tráfico de drogas de maneira habitual e não se enquadra como traficante ocasional
.

De acordo com o conjunto probatório, o apelante
já vinha sendo investigado há meses
, sendo monitorado pelas autoridades policiais em razão de sua possível vinculação com um esquema estruturado de tráfico de drogas. O desfecho da investigação culminou em sua prisão com
225,384 kg de cocaína
, quantidade absolutamente incompatível com a figura do pequeno traficante. A vultosa apreensão evidencia
não se tratar de um agente eventual, mas sim de alguém inserido em um esquema de tráfico de grande porte
.

O volume expressivo do entorpecente encontrado revela
uma atuação profissionalizada na atividade ilícita
, afastando a tese de que o réu seria mero transportador ocasional ou envolvido de forma esporádica. Além disso, a natureza da substância apreendida –
cocaína
– trata-se de um dos entorpecentes de maior potencial viciante e destrutivo, cujas consequências sociais e de saúde pública são extremamente graves.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente decidido que a
quantidade expressiva de droga apreendida é elemento suficiente para afastar a privilegiadora do tráfico privilegiado
, pois indica a dedicação do agente à atividade criminosa. Veja-se recentíssimo julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. NULIDADE NÃO VERIFICADA. FUNDADAS SUSPEITAS. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. ODOR DE DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFIC O INTERESTADUAL. TRÍPLICE FRONTEIRA. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO. PRECEDENTES. CONFISCO DE BENS. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE RECONHECERAM TEREM SIDO OS BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA DO CRIME. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a validade da busca veicular e a condenação por tráfico de drogas, com base em fundada suspeita e elementos concretos.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular foi realizada com base em fundada suspeita, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

3. A segunda questão em discussão é se a exclusão da minorante do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentada, considerando a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do caso.

4. A terceira questão em discussão é a possibilidade de a causa de aumento relativa ao tráfico interestadual ser aplicada em fração superior ao mínimo, considerando-se que a localidade da apreensão era tríplice fronteira.

5. A quarta questão em discussão é a legitimidade do confisco de bens utilizados na prática do tráfico de drogas, à luz do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República.

III. Razões de decidir6. A busca veicular foi considerada lícita, pois foi precedida de fundada suspeita, baseada em investigação prévia e no forte odor de maconha sentido pelos policiais.

7. A exclusão da minorante do tráfico privilegiado foi justificada pela quantidade expressiva de droga apreendida e pelas evidências de envolvimento dos réus em atividades criminosas.

8. A utilização da fração de aumento superior ao mínimo em razão da tríplice fronteira encontra respaldo na jurisprudência desta Corte.

9. O confisco dos bens foi mantido, pois foram utilizados como instrumentos para a prática do tráfico de drogas, conforme entendimento do STF sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese10. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A busca veicular é válida quando realizada com base em fundada suspeita, conforme o art. 244 do CPP.

2. A exclusão da minorante do tráfico privilegiado pode ser fundamentada na quantidade de droga e nas circunstâncias do caso. 4. A condição de tríplice fronteira justifica a utilização da fração de aumento superior ao mínimo.

5. O confisco de bens utilizados no tráfico de drogas é legítimo, conforme o art. 243, parágrafo único, da CRFB".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei 11.343/2006, art. 33, §4º; CR/1988, art. 243, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017; STJ, AgRg no HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020. (AgRg no AREsp n. 2.668.740/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de
3/1/2025
.)”
destaquei

Assim, a análise do caso concreto demonstra que o apelante
não é um pequeno traficante nem um agente ocasional, mas alguém inserido de forma permanente no comércio ilícito de entorpecentes
, sendo incompatível a aplicação do benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Dessa forma, considerando a
longa investigação policial que monitorava a atuação do recorrente, a expressiva quantidade de droga apreendida e os claros indícios de habitualidade na prática criminosa
, não acolho o pedido.

Nesses termos, considerando a correta fundamentação da sentença condenatória e a inexistência de vício na dosimetria da pena,
mantenho a pena fixada em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos exatos termos do édito condenatório.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento ao apelo
, mantendo integralmente a condenação nos termos fixados pelo Juízo de primeiro grau.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025